Tribunal: TJES
Processo: 0013851-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013851-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOANA MARIA GONCALVES CHAGAS e outros (10)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (10)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013851-02.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
JOANA MARIA GONÇALVES CHAGAS E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOANA MARIA GONÇALVES CHAGAS E OUTROS
contra v. acórdão (ID 4381016) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões recursais (ID 4496003), argumentam os Embargantes que houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi examinado o teor da petição que postulava pela conversão dos autos em liquidação de sentença.

Pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar a alegada omissão.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017484-21.2019.8.08.0048, por se tratar de matéria idêntica.

Vitória/ES, 17 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOANA MARIA GONÇALVES CHAGAS E OUTROS
contra v. acórdão (ID 4381016) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões recursais (ID 4496130), argumentam os Embargantes que houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi examinado o teor da petição que postulava pela conversão dos autos em liquidação de sentença.

Desnecessária a intimação para contrarrazões,
a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]

.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a petição, nos seguintes termos:

[...]

Por fim, considerando a manutenção da sentença com o reconhecimento da prescrição da pretensão, entendo que se mostra prejudicado o pedido de liquidação da sentença e aproveitamento de coisa julgada da ação coletiva formulado pelos Apelantes.

[...]

Dito isso, ainda que não houvesse sido apreciado o pedido, a consequência lógica do improvimento do recurso seria a impossibilidade de início da liquidação, seja porque o feito nem sequer se encontra nessa fase, seja porque foi reconhecida expressamente a prescrição da pretensão dos Embargantes.

Advirta-se, nesse ponto, que a oposição de embargos protelatórios ocasiona sanção, nos termos do § 2º do artigo 1024 do Código de Processo Civil.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013851-02.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
JOANA MARIA GONÇALVES CHAGAS E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.